Tribunal: CARF
Processo: 18239.000110/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.000110/2009-90
ACÓRDÃO
2002-009.054 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial, em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar parcialmente a glosa de dedução indevida a título de
despesas médicas no valor de R$12.456,00.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.054 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000110/2009-90
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 119 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 104 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, Dedução Indevida com Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento lavrada contra o
contribuinte acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física
exercício 2004, ano calendário 2003, na qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 17.774,88.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07/09), a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação
fiscal em exame:
· Dedução Indevida com Dependentes – glosado o valor de R$ 2.544,00,
por falta de comprovação;
· Dedução Indevida de Despesas com Instrução – glosado o valor de R$
1.998,00, por falta de comprovação;
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosado o valor de R$
22.404,25, por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação às fls.
02/04, na qual requer seja procedida a revisão da notificação à vista dos
comprovantes em anexo e que seja cancelado parcialmente o débito fiscal
reclamado.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.054 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000110/2009-90
3
... lavratura do Termo Circunstanciado, às fls. 82/85, que concluiu pela
manutenção parcial da exigência, com apuração de imposto suplementar de R$
3.846,15, nos seguintes termos:
· Dedução Indevida de Dependentes – por ter sido comprovada a relação
de dependência dos dois dependentes declarados em sua DAA, foi
restabelecida a dedução do valor de R$ 2.544,00;
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – comprovadas as despesas no
valor de R$ 8.418,25 e mantida a glosa do valor de R$ 13.986,00, eis que os
respectivos documentos não preenchem os requisitos exigidos pelo art. 80,
inciso III, do RIR/1999;
· Dedução Indevida de Despesas com Instrução – comprovada a despesa
de R$ 5.878,26, foi restabelecida a dedução no limite de R$ 1.998,00.
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento (fls.
87/89), o interessado se manifesta, às fls. 91/93, contra a manutenção da glosa de
parte das despesas médicas, alegando que a Receita Federal aceitou os recibos de
menor valor, que se encontram no mesmo padrão dos recibos rejeitados e indaga
qual a razão para que se aceite uns e se rejeite outros se não há um padrão de
Recibo Médico (Modelo) especificado.
Esclarece, ainda, que se encontram anexadas as declarações dos beneficiários:
Juliana de Oliveira Moll; Gláucia Reis Pereira; Paulo Eduardo G. de Campos e
Ângela Maria Moreira.
É o relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA.
Mantida a glosa de despesa médica, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação dos serviços prestados e dos
correspondentes pagamentos.
PROVA. DOCUMENTO PARTICULAR.
Quando contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato,
o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado o ônus de provar o fato.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/2013 (AR e-fl. 111), o sujeito
passivo interpôs, em 23/01/2014 (protocolo e-fl. 119), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos já apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.054 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000110/2009-90
4
b) apresenta novos recibos/declarações:
Gláucia Reis Pereira - Fisioterapeuta ~ Valor do Recibo R$ 4.760,00 (e-fl. 122)
Juliana de Oliveira Moll - Fisioterapeuta - Valor do Recibo R$ 2.998,00 (e-fl. 123)
Paulo Eduardo G. de A. Campos - Dentista — Valor do Recibo 2.748,00. (e-fl. 124)
Ângela Maria Vidal Pereira - Dentista - Valor do Recibo R$ 1.950,00 (e-fl. 116)
José Sigliano Gomes Filho – Médico – Laudo indicando fisioterapia (e-fl. 125)
c) solicita a reconsideração dos recibos já apresentados:
Dentista - Valéria Speranza - Valor do Recibo R$ 870,00 (e-fls. 22, 23 e 43)
Dentista - Flávio Augusto M. Gomes - Valor do Recibo R$ 280,00 (e-fl. 30)
Médico - Osmond Dogow da Rocha - Valor do Recibo R$ 380,00(e-fls. 26/29)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$13.986,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
As novas provas (e-fls. 116 e ss.), colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário, podem na espécie ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e contrapor
argumentos exarados pela primeira instância.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.054 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000110/2009-90
5
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Em sua defesa, o Impugnante alega que a Receita Federal aceitou os recibos de
menor valor, que se encontram no mesmo padrão dos recibos rejeitados e indaga
qual a razão para que se aceite uns e se rejeite outros se não há um padrão de
Recibo Médico (Modelo) especificado. Contudo, razão não lhe assiste, pois os
recibos rejeitados contêm falhas que os tornam insuficientes às comprovações
pretendidas, como se verá a seguir.
Os recibos emitidos pelas fisioterapeutas: Gláucia Reis Pereira e Juliana de
Oliveira Moll, respectivamente, em 30/12/2003 e 18/12/2003, nos valores de R$
4.760,00 e R$ 2.998,00 (fls. 20 e 21) são genéricos, informando apenas os
montantes globais, sem especificar as datas em que foram realizadas as sessões e
o paciente. Também não há indicação dos endereços, o que vai de encontro ao
que determina a Lei no 9.250/95, art. 8o, § 2°, III.
Seguem o mesmo padrão de preenchimento os recibos emitidos pelos dentistas:
Valéria Speranza (fls. 22, 23 e 43, no total de R$ 870,00); Ângela Maria Vidal
Pereira (fl. 31, no valor de R$ 1.950,00); Flavio Augusto M. Gomes (fl. 30, no valor
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.054 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000110/2009-90
6
de R$ 280,00) e Paulo Eduardo G. de A. Campos (fls. 33/38, no total de 2.748,00) e
pelo médico Osmond Dogow da Rocha (fls. 26/29, no total de R$ 380,00).
Necessária se faz a indicação do nome daquele a quem os serviços foram
prestados, porque o contribuinte pode ter arcado com o tratamento de terceiros.
Vale lembrar que, neste caso, a dedução das despesas médicas se restringe aos
pagamentos despendidos pelo contribuinte com o seu próprio tratamento e ao de
seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual em questão.
Com relação ao requisito endereço, cabe esclarecer que este é claramente exigido
no inciso III, do § 1o, do RIR/99, acima transcrito, sendo requisito essencial da
validade dos recibos. Além disso, a informação do endereço proporciona, em
casos de necessidade, aprofundamento de investigações, por meio de diligências
ao local do suposto atendimento profissional.
Com referência às declarações dos profissionais: Juliana de Oliveira Moll; Paulo
Eduardo Gomes de Almeida Campos; Gláucia Reis Pereira e Ângela Maria Moreira
(fls. 94 a 97), onde os mesmos atestam o recebimento dos valores de R$ 2.998,00;
R$ 2.748,00; R$ 4.760,00 e R$ 1.950,00, respectivamente, durante o ano de 2003
e que os serviços foram prestados ao contribuinte e ao cônjuge, estas em nada
alteram o lançamento, uma vez que vieram desacompanhadas de quaisquer
elementos probantes que as substanciassem, assim, insuficientes a qualquer
comprovação.
...
Com os novos documentos apresentados, diversas exigências foram então sanadas
pelo contribuinte. Assim, os novos recibos elencados a seguir, Gláucia Reis Pereira - Fisioterapeuta
- Valor do Recibo R$ 4.760,00 (e-fl. 122), Juliana de Oliveira Moll - Fisioterapeuta - Valor do Recibo
R$ 2.998,00 (e-fl. 123), Paulo Eduardo G. de A. Campos - Dentista — Valor do Recibo 2.748,00. (e-
fl. 124) e Ângela Maria Vidal Pereira - Dentista - Valor do Recibo R$ 1.950,00 (e-fl. 116), permitem
o afastamento da glosa da dedução indevida a título de despesas médicas no valor de
R$12.456,00.
Por outro lado, a reapreciação dos recibos/declarações relativos a Dentista - Valéria
Speranza - Valor do Recibo R$ 870,00 (e-fls. 22, 23 e 43), Dentista - Flávio Augusto M. Gomes -
Valor do Recibo R$ 280,00 (e-fl. 30) e Médico - Osmond Dogow da Rocha - Valor do Recibo R$
380,00(e-fls. 26/29), não levam a conclusão diversa da já apontada pela Primeira Instância, sendo
então pertinente a manutenção da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$1.530,00.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da sua pretensão.
Conclusão
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.054 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.000110/2009-90
7
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa de dedução indevida a título de despesas médicas no valor de R$12.456,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 136
DF CARF MF
Original